Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004758-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de atualização dos cálculos das servidoras MARIA DO BOMFIM ALMEIDA DE CASTRO, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA LOPES e das anuentes MARIA AMÉLIA MAIA DE SOUZA e MARIA APARECIDA VIEIRA (ID: 22549137) O DF impugnou os cálculos judiciais de ID: 27312282, sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012, indicando que o valor correto é R$ 12.147,92 (ID: 28015525). O SINDIRETA, "(...) diante do caráter irrisório do excesso alegado, o qual se deu em virtude de questões concernentes ao arredondamento matemático", concordou com a impugnação do DF e pugnou pela retificação dos cálculos judiciais (ID: 28474508), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%. Pois bem. Ante a concordância do credor, homologo os valores apontados na memória de cálculo de ID: 28015524. Outrossim, conforme consignado no ID: 9759287, nos embargos opostos a esta execução, devidamente transitados em julgado, determinou-se a observância da Lei n. 3.624/2005. Expeçam-se, portanto, os devidos precatórios em favor de MARIA AMÉLIA MAIA DE SOUZA, MARIA APARECIDA VIEIRA, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA (sucedida por TIAGO BONFIM OLIVEIRA DA SILVA), MARIA DO BONFIM ALMEIDA DE CASTRO e MARIA AUXILIADORA LOPES, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Expeça-se ainda precatório quanto aos honorários da execução, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 1 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador